Tribunal: TJDFT
Processo: 0715410-14.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
EMENTA: CIVIL, CONSUMIDOR, PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE, POSTERIORMENTE CONVERTIDA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO, AJUIZADA POR HANDEBOL BRASÍLIA LTDA. E ICETEB CONTRA GOOGLE LLC E GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA., EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS COMPLEMENTARES. ART. 290 DO CPC. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. FIXAÇÃO ORIGINÁRIA DOS HONORÁRIOS. APELADAS CITADAS PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES. CONFORME ART. 85, § 2o, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença a qual extinguiu, sem resolução do mérito, ação de tutela de urgência antecedente posteriormente convertida em demanda obrigacional e indenizatória, em razão do não recolhimento das custas iniciais complementares após determinação judicial de emenda da inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recolhimento inicial das custas, calculadas sobre valor meramente fiscal, supre a exigência de complementação após a ampliação do proveito econômico com pedidos indenizatórios; e (ii) estabelecer se é necessária a intimação pessoal da parte autora, ora apelantes, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC, para a extinção do processo fundada no art. 290 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recolhimento das custas iniciais constitui pressuposto objetivo de constituição e desenvolvimento válido do processo, sendo obrigatória a complementação quando há majoração do valor da causa em razão da ampliação do pedido.
4. O descumprimento da determinação judicial de emenda da inicial e de recolhimento das custas complementares, no prazo legal, autoriza o cancelamento da distribuição e a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 290, 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC.
5. A exigência de intimação pessoal da parte prevista no art. 485, § 1o, do CPC restringe-se às hipóteses dos incisos II e III do referido artigo, não se aplicando à extinção fundada na ausência de pressuposto processual objetivo.
6. A jurisprudência do STJ e do TJDFT é pacífica no sentido de que, para a aplicação do art. 290 do CPC, é suficiente a intimação do advogado constituído, sendo irrelevante o pagamento intempestivo ou parcial das custas. Precedente Turmário: “[...] 5. O entendimento do STJ é de que o cancelamento da distribuição do feito é possível por inércia da parte em providenciar o recolhimento das custas judiciais, sendo desnecessária a intimação pessoal. 6. A jurisprudência do STJ estabelece que o cancelamento da distribuição somente pode ocorrer quando, após intimado o representante judicial do demandante, este deixar transcorrer o prazo legal sem o recolhimento das custas. [...] Tese de julgamento: ‘1. O cancelamento da distribuição do feito é possível por inércia da parte em providenciar o recolhimento das custas judiciais, sendo desnecessária a intimação pessoal. 2. O pagamento intempestivo das custas iniciais não impede o cancelamento da distribuição’. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 290; CPC/2015, art. 330, IV; CPC/2015, art. 485, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 914.193/SE, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 18/9/2018; STJ, AgInt no AREsp n. 956.522/MS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/2/2017; STJ, AgInt no AREsp n. 1.060.742/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/8/2017.” (STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.955.088/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, 4a Turma, DJEN: 5/5/2025.); “[...] 4. A exigência de intimação pessoal do autor aplica-se apenas às hipóteses de extinção com fundamento nos incisos II e III do art. 485 do CPC, que tratam, respectivamente, do abandono da causa por negligência e da inércia na promoção dos atos processuais essenciais. 5. Não configura cerceamento de defesa a extinção do feito sem intimação pessoal para pagamento das custas complementares, quando o autor já havia sido devidamente intimado, via advogado, para realizar o recolhimento, e não o fez. [...] 1. A intimação pessoal do autor não é necessária quando o processo é extinto por falta de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, aplicando-se apenas às hipóteses previstas nos incisos II e III do art. 485 do CPC. 2. O cerceamento de defesa não se configura quando a parte é intimada via advogado para recolhimento de custas, mas permanece inerte. [...].” (TJDFT, 0708414-28.2024.8.07.0003, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 21/1/2025.).
7. No caso concreto, as apelantes foram regularmente intimadas, por meio de seu advogado, para adequar o valor da causa e recolher as custas complementares, permanecendo inertes, o que inviabilizou a formação válida da relação processual.
8. Não há cerceamento de defesa, mas preclusão de faculdade processual pelo não exercício no prazo legal, não sendo possível afastar norma cogente sob fundamento de instrumentalidade ou celeridade.
9. Em razão do improvimento do recurso e tendo em vista a apresentação de contrarrazões pelas apeladas, as apelantes devem ser condenadas ao pagamento dos honorários de sucumbência recursais, os quais devem ser fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, a ser apurado em fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. 9.1. Precedente Turmário: “[...] 6. A despeito do indeferimento da petição inicial na origem, houve angularização da relação processual no âmbito recursal, com apresentação de contrarrazões pelo Distrito Federal, ora apelado, de modo a ser devida a fixação originária de honorários advocatícios em caso de desprovimento do recurso, como na hipótese. 7. Recurso conhecido e desprovido. Horários advocatícios fixados”. (07105086920228070018, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, PJE: 28/12/2022.). 9.2. Não se aplica à hipótese a disposição do art. 85, § 11, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso improvido.
Teses de julgamento: “1. O não recolhimento das custas iniciais ou complementares, após regular intimação do advogado, autoriza o cancelamento da distribuição e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 290 do CPC. 2. A intimação pessoal da parte autora é exigida apenas nas hipóteses previstas nos incisos II e III do art. 485 do CPC, não se aplicando à extinção por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade. 3. A ampliação do pedido com majoração do proveito econômico impõe a adequação do valor da causa e o recolhimento das custas correspondentes, sob pena de indeferimento da inicial.”
_____
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 290, 292, 321, parágrafo único, 330, IV, 485, I e § 1o, 85, §§ 2o e 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.955.088/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, 4a Turma, DJEN: 5/5/2025; TJDFT, 0704210-59.2025.8.07.0017, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: Invalid date; TJDFT, 0718389-46.2025.8.07.0001, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, DJE: 3/9/2025; TJDFT, 0721264-05.2024.8.07.0007, Relator: Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, DJE: 23/6/2025; TJDFT, 0708414-28.2024.8.07.0003, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 21/1/2025; TJDFT, 07347204520218070001, Relatora: Lucimeire Maria Da Silva, 4a Turma Cível, DJE: 24/6/2022; TJDFT, 07105086920228070018, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, PJE: 28/12/2022.